Tribunal: TJDFT
Processo: 0738288-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS NECESSÁRIOS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC.

1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada FROYLAN ENGENHARIA, PROJETOS E COMERCIO LTDA.
2. A inexistência de bens penhoráveis da pessoa jurídica após esgotados os meios aptos a encontrá-los, associada à dissolução irregular, caracteriza o abuso de personalidade, bem como a fraude, ambos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.
3. No caso dos autos, o encerramento da empresa executada ocorreu no curso do processo de execução, com a respectiva baixa no cadastro da Receita Federal, sem resguardar quaisquer bens para garantir o pagamento de seus débitos, configurando a existência de indícios de desvio de finalidade, à luz do art. 50 do Código Civil, de modo a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.